Tribunal: TJPA
Processo: 0009102-50.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB C/C ARTIGO 244-B DO ECA ? DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO ? NÃO LHE ASSISTE RAZÃO ? Nos termos da Súmula 582 e Tese firmada pelo STJ o crime de roubo consuma-se com a inversão da res furtiva, ainda que efetuada a prisão do agente logo após. REDUÇAO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA. NÃO PROSPERAM NAS RAZÕES RECURSAIS. Existência de vetores negativos devidamente fundamentados, mostrando-se a pena-base aplicada para o crime de roubo em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa proporcional ao caso concreto. Devidamente aplicada a atenuada da confissão espontânea, resultando a pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 56 (cinqüenta e seis) dias multa. Procedido o aumento de 1/3 (um terço), face as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, tornando-se definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. DE OFÍCIO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, verifica-se que foi aplicada a pena final deste em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e posteriormente somada ao crime de roubo, resultando ambas em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Ocorre que como é cediço, nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no crime de corrupção de menores praticado na mesma oportunidade do crime de roubo, aplica-se a regra do concurso formal e não do material, vez que não vislumbra, como no caso em exame, desígnio autônomo entre as condutas. Assim, nos termos do artigo 70 do CPB, aplica-se a mais grave das penas, no caso a pena pelo crime de roubo - 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, aumentada na hipótese dos autos, em 1/6 (um sexto) em razão do concurso material pelo crime de corrupção de menores, resultando assim, como definitiva para ambos os crime em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias-multa. REQUER A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA E LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. IMPROCEDENTE. Os referidos pedidos não merecem acolhida, vez que não satisfaz os requisitos do inciso I do artigo 44 do CPB, posto que além da pena ultrapassar o quantum exigido o crime foi cometido com violência e grave ameaça a pessoa, elemento subjetivo do crime de roubo. O regime prisional semiaberto está em consonância com as disposições do artigo 33, § 2º, letra ?b? do CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NAS RAZÕES RECURSAIS E DE OFICIO RECONHECIDO O CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES REDIMENSIONANDO A PENA DEFINITIVA NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: ADNA TEIXEIRA BARROS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
PROCESSO N.º 0009102-50.2017.8.14.0401

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB C/C ARTIGO 244-B DO ECA - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO -
NÃO LHE ASSISTE RAZÃO

-

Nos termos da Súmula 582 e Tese firmada pelo STJ

o crime de roubo consuma-se com a inversão da res furtiva, ainda que efetuada a prisão do agente logo após.
REDUÇAO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA.
NÃO PROSPERAM NAS RAZÕES RECURSAIS. Existência de vetores negativos devidamente fundamentados, mostrando-se a pena-base aplicada para o crime de roubo em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa proporcional ao caso concreto. Devidamente aplicada a atenuada da confissão espontânea, resultando a pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 56 (cinqüenta e seis) dias multa. Procedido o aumento de 1/3 (um terço), face as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, tornando-se definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.
DE OFÍCIO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
, verifica-se que foi aplicada a pena final deste em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e posteriormente somada ao crime de roubo, resultando ambas em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Ocorre que como é cediço, nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no crime de corrupção de menores praticado na mesma oportunidade do crime de roubo, aplica-se a regra do concurso formal e não do material, vez que não vislumbra, como no caso em exame, desígnio autônomo entre as condutas. Assim, nos termos do artigo 70 do CPB, aplica-se a mais grave das penas, no caso a pena pelo crime de roubo - 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, aumentada na hipótese dos autos, em 1/6 (um sexto) em razão do concurso material pelo crime de corrupção de menores,
resultando assim, como definitiva para ambos os crime em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias-multa.
REQUER A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA E LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. IMPROCEDENTE.
Os referidos pedidos não merecem acolhida, vez que não satisfaz os requisitos do inciso I do artigo 44 do CPB, posto que além da pena ultrapassar o quantum exigido o crime foi cometido com violência e grave ameaça a pessoa, elemento subjetivo do crime de roubo. O regime prisional semiaberto está em consonância com as disposições do artigo 33, § 2º, letra ¿b¿ do CPB.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NAS RAZÕES RECURSAIS E DE OFICIO RECONHECIDO O CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES REDIMENSIONANDO A PENA DEFINITIVA NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e negar provimento nas razões recursais e de oficio reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores redimensionando a pena definitiva
nos termos da fundamentação do voto da relatora.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: ADNA TEIXEIRA BARROS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
PROCESSO N.º 0009102-50.2017.8.14.0401

R e l a t ó r i o

ADNA TEIXEIRA BARROS,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra à denúncia que no dia 13 de abril de 2017, a recorrente juntamente com uma adolescente e outras duas pessoas não identificadas, um destes fazendo uso de arma de fogo, mediante grave ameaça, entraram todos em um coletivo urbano e anunciaram o assalto, subtraindo vários pertences das vítimas. Após a ação delituosa empreenderam fuga, tendo a recorrente sido presa ao entrar em uma loja.

Transcorrida a instrução criminal ambos foram sentenciados as penas de 07 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto, por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos I e II do CPB c/c o artigo 224-B do ECA.

Inconformada interpõe o presente recurso, requerendo a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado, para incidir a redução do artigo 14, parágrafo único, do CPB, alegando que fora presa logo após a prática do crime. Requer ainda o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a redução da pena-base para o mínimo legal, a substituição da pena privativa e liberdade por restritiva de direitos e alteração do regime prisional para o aberto.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo seu conhecimento e parcial provimento, no tocante a reforma da primeira fase da dosimetria da pena, pelo exame das circunstancias judiciais, mantendo a sentença recorrida em todos os demais termos.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

Requer a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a redução da pena-base para o mínimo legal, a substituição da pena privativa e liberdade por restritiva de direitos e alteração do regime prisional para o aberto.

Desclassificação do crime de roubo consumado para tentado:

Da análise dos autos verifica-se que não lhe assiste razão, vislumbra-se devidamente consumado o referido crime de roubo, vez que houve a inversão da
res furtiva
, e conforme sumulado pelo STJ, bem como, já firmado a tese em recurso repetitivo, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Súmula 582
-
STJ
:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada

Colaciono precedente julgado em Recurso Repetitivo no STJ e firmado tese, conforme transcrito abaixo:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.
TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução).
3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença.
(REsp 1499050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015) grifo nosso.

Reforma na dosimetria da pena: redução da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Quanto à pena-base aplicada, verifica-se que para o delito de roubo a pena-base foi aplicada em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, ante a existência de dois vetores negativos valoradas: culpabilidade e comportamento da vítima.

In casu
, entendo que a pena-base não se mostra exasperada e sim devidamente proporcional a gravidade da conduta, mostrando-se no entendimento desta relatora de acordo com os fins da pena, de retribuição e prevenção do crime e nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal que dispõe que a existência de circunstância negativa já obsta a sua fixação no patamar mínimo.

Vislumbra-se ainda que a atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida, sendo atenuada a pena para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 56 (cinqüenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase foi majorado em 1/3 (um terço), no mínimo legal, face as qualificadoras do concurso de pessoas e emprego da arma de fogo, resultando como pena final para o referido crime em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Vislumbra-se que ocorreu erro aritmético no calculo da pena de multa pelo juízo a quo, para menor, no entanto, deixo de proceder a sua correção, em razão do recurso ser exclusivamente da defesa, sendo vedado a
reformatio in pejus
.

De oficio quanto ao crime de corrupção de menores
, foi aplicada a pena final deste em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e posteriormente somada ao crime de roubo, resultando ambas as penas em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Ocorre que como é cediço, nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no crime de corrupção de menores praticado na mesma oportunidade do crime de roubo, aplica-se a regra do concurso formal e não do material
, vez que não vislumbra, como no caso em exame, desígnio autônomo entre as condutas.

Nesse sentido colaciono os precedentes que fundamentam o referido entendimento:
¿PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO EVIDENCIADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRIMENTO DO VÍCIO. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E DE PLURALIDADE DE CONDUTAS. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO QUE PRESCINDE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Omissis.
2. O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal.
3. Não há que se falar em reexame de provas, uma vez que a aplicação da regra do concurso formal de crimes no presente caso amparou-se na narrativa dos fatos constantes da própria sentença, donde se extrai que a autonomia entre os crimes de roubo e de corrupção de menor e a pluralidade de desígnios - elementos configuradores do concurso material de crimes - não restaram delineadas, tendo ambos os delitos ocorridos no mesmo contexto fático.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 532.029/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020)¿ grifei
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRIMEIRO APELANTE: ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES: DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DO CONCURSO FORMAL E DA CONTINUIDADE DELITIVA. PRIMEIRA APELAÇÃO DESPROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. DE OFÍCIO, APLICADA AO PRIMEIRO APELANTE AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA DOSIMETRIA. DECISÃO UNÂNIME.
1 Omissis.
2 Omissis .
3 Deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial (HC n. 411.722/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26/2/2018)
.
4 A correção do quantum aplicado a título de concurso formal, bem como de continuidade delitiva é medida que se impõe se evidenciada a prática de apenas dois crimes.
5 Primeira apelação desprovida, porém, de ofício, reformada a dosimetria. Segunda apelação provida em parte. Decisão unânime.
(2020.00590418-24, 212.086, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-19).grifei

Assim, nos termos do artigo 70 do CPB, aplica-se a mais grave das penas, no caso a pena pelo crime de roubo - 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, aumentada na hipótese dos autos, em 1/6 (um sexto) em razão do concurso formal pelo crime de corrupção de menores,
resultando assim, como definitiva para ambos os crime em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias-multa
.

Substituição da pena privativa e liberdade por restritiva de direitos e alteração do regime prisional para o aberto.

Os referidos pedidos não merecem acolhida, vez que não satisfaz os requisitos do inciso I do artigo 44 do CPB, posto que além da pena ultrapassar o quantum exigido o crime foi cometido com violência e grave ameaça a pessoa, elemento subjetivo do crime de roubo.

O regime prisional que não comporta alteração vez que em consonância com as disposições do artigo 33, § 2º, letra ¿b¿ do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso e nego provimento nas razões recursais e de ofício reconheço o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores redimensionando a pena definitiva para 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias-multa, mantendo o regime semiaberto.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 27 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora